Tribunal: TJDFT
Processo: 0051469-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051469-38.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, LAIR LOPES DOS SANTOS, MARDOCHEU PEREIRA DA ROCHA, MARINA ALVES ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o banco embargado para se manifestar quanto ao interesse de realizar o acordo, tal qual proposto na petição ID 12987410, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de agosto de 2020 18:28:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador